Tribunal: TJSP
Processo: 2084459-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Possessórias. Ação cominatória (fazer) c.c. indenização. Tutela de urgência, anteriormente concedida para compelir o réu ao fazimento de obras tendentes à impermeabilização do muro do imóvel do autor. Revogação da medida, sob o fundamento de que as partes estão a litigar em ação possessória, podendo ocorrer ofensa à litispendência. Reforma. Tutela de urgência que deve ser deferida, mas não nos

Ementa:
Possessórias. Ação cominatória (fazer) c.c. indenização. Tutela de urgência, anteriormente concedida para compelir o réu ao fazimento de obras tendentes à impermeabilização do muro do imóvel do autor. Revogação da medida, sob o fundamento de que as partes estão a litigar em ação possessória, podendo ocorrer ofensa à litispendência. Reforma. Tutela de urgência que deve ser deferida, mas não nos termos pleiteados, e nem nos termos anteriormente deferidos.
O réu foi declarado legítimo possuidor de imóvel contíguo ao do autor. Em razão de topografia desfavorável e de acúmulo de terra e entulho, parece que o imóvel do autor vem sofrendo danos com infiltração de águas pluviais advindas do terreno ocupado pelo réu. O nobre magistrado a quo concedeu, inicialmente, a tutela de urgência, para compelir o réu à limpeza do terreno e à realização de obras para a impermeabilização e encanamento para escoamento da água que se acumula na área. No entanto, após a contestação, revogou a medida, porque entendeu que as partes já litigam em outra ação possessória, e os eventos narrados na inicial também foram suscitados naquela ação, inclusive com evidências de que os fatos narrados pelo autor são discordantes dos fatos já alegados na outra ação, havendo risco de ofensa à litispendência, vez que as decisões em cada hipótese podem ser conflitantes e gerar tumulto processual. Não obstante, a discussão no caso concreto diz respeito mais a direito de vizinhança do que disputa possessória. O autor não está a pleitear o exercício da posse do imóvel do réu, mas apenas que sejam tomadas medidas tendentes ao saneamento do problema de infiltração de águas em seu imóvel. A posse do réu sobre o imóvel, de acordo com a pretensão formulada na inicial, permanece incólume. Além disso, no caso concreto devem ser sopesados dois fatores: o direito do autor de ver sanado o problema; e a evidente falta de recursos financeiros do réu. Com efeito, não é razoável aguardar o final do processo para iniciar as obras necessárias à correção do problema (construção de muro divisório e de encanamento para impermeabilização e escoamento de águas pluviais). De outro lado, é notória a falta de recursos financeiros do réu, operador de reciclagem, pobre na acepção jurídica do termo e representado pela Defensoria Pública. Impor ao réu a obrigação de realizar tais obras, sob pena de multa diária, é medida que muito provavelmente será inócua e, futuramente, se transformará em fonte de novas disputas judiciais. Parece que a medida mais acertada neste momento processual é autorizar que o autor realize, às suas expensas, as obras necessárias descritas no laudo que acompanhou a petição inicial. E se, ao final do processo, após cognição exauriente da tese e da antítese à luz do conjunto probatório produzido, o réu sair vencido, poderá o autor exigir dele o reembolso dos gastos efetuados com a obra.
Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160030
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2084459-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante DAVALDICIO DA ROCHA BRITO, é agravado
VALDIR CARVALHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, vencido o 3o Desembargador que
negava provimento e declara voto. Também declara voto o 2o
desembargador", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.745
Agravo de Instrumento no 2084459-37.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista / 1a Vara Cível
Juiz(a): Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Agravante(s): Davaldício da Rocha Brito
Agravado(a)(s): Valdir Carvalho dos Santos
POSSESSÓRIAS.
AÇÃO
COMINATÓRIA
(fazer)
c.c.
INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA, ANTERIORMENTE
CONCEDIDA PARA COMPELIR O RÉU AO FAZIMENTO DE
OBRAS TENDENTES À IMPERMEABILIZAÇÃO DO MURO DO
IMÓVEL DO AUTOR. REVOGAÇÃO DA MEDIDA, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE AS PARTES ESTÃO A LITIGAR EM
AÇÃO POSSESSÓRIA, PODENDO OCORRER OFENSA À
LITISPENDÊNCIA. REFORMA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE
DEVE SER DEFERIDA, MAS NÃO NOS TERMOS PLEITEADOS,
E NEM NOS TERMOS ANTERIORMENTE DEFERIDOS.
O réu foi declarado legítimo possuidor de imóvel contíguo ao
do autor. Em razão de topografia desfavorável e de acúmulo de
terra e entulho, parece que o imóvel do autor vem sofrendo
danos com infiltração de águas pluviais advindas do terreno
ocupado pelo réu. O nobre magistrado a quo concedeu,
inicialmente, a tutela de urgência, para compelir o réu à
limpeza do terreno e à realização de obras para a
impermeabilização e encanamento para escoamento da água
que se acumula na área. No entanto, após a contestação,
revogou a medida, porque entendeu que as partes já litigam em
outra ação possessória, e os eventos narrados na inicial também
foram suscitados naquela ação, inclusive com evidências de
que os fatos narrados pelo autor são discordantes dos fatos já
alegados na outra ação, havendo risco de ofensa à
litispendência, vez que as decisões em cada hipótese podem ser
conflitantes e gerar tumulto processual. Não obstante, a
discussão no caso concreto diz respeito mais a direito de
vizinhança do que disputa possessória. O autor não está a
pleitear o exercício da posse do imóvel do réu, mas apenas que
sejam tomadas medidas tendentes ao saneamento do problema
de infiltração de águas em seu imóvel. A posse do réu sobre o
imóvel, de acordo com a pretensão formulada na inicial,
permanece incólume. Além disso, no caso concreto devem ser
sopesados dois fatores: o direito do autor de ver sanado o
problema; e a evidente falta de recursos financeiros do réu.
Com efeito, não é razoável aguardar o final do processo para
iniciar as obras necessárias à correção do problema (construção
de muro divisório e de encanamento para impermeabilização e
escoamento de águas pluviais). De outro lado, é notória a falta
de recursos financeiros do réu, operador de reciclagem, pobre
na acepção jurídica do termo e representado pela Defensoria
Pública. Impor ao réu a obrigação de realizar tais obras, sob
pena de multa diária, é medida que muito provavelmente será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inócua e, futuramente, se transformará em fonte de novas
disputas judiciais. Parece que a medida mais acertada neste
momento processual é autorizar que o autor realize, às suas
expensas, as obras necessárias descritas no laudo que
acompanhou a petição inicial. E se, ao final do processo, após
cognição exauriente da tese e da antítese à luz do conjunto
probatório produzido, o réu sair vencido, poderá o autor exigir
dele o reembolso dos gastos efetuados com a obra.
Agravo provido em parte.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação cominatória (fazer)
c.c. indenização que DAVALDÍCIO DA ROCHA BRITO move em face de VALDIR
CARVALHO DOS SANTOS, revogou a tutela de urgência pleiteada pelo autor,
concedida initio litis.
O autor narra na inicial teve uma ação de reintegração de
posse ajuizada contra si pelo réu (proc. no 1003907-63.2014.8.26.0005), cujo
pedido foi julgado procedente, para determinar a reintegração do réu na
posse da área disputada, e condenar o ora autor ao desfazimento ou
derrubada do muro construído na área esbulhada, além de pagar ao réu a
quantia de R$2.000,00, a título de reparação do dano moral por ele
suportado. O imóvel objeto de reintegração é contíguo ao imóvel do autor.
O réu mantém alta concentração de lixo e entulho em seu imóvel o que
está a causar infiltrações no imóvel de propriedade do autor, além de
constituir ambiente propício à proliferação de doenças, de insetos, de
roedores e de animais peçonhentos. Como o autor foi identificado como
proprietário do imóvel ocupado pelo réu, o Poder Público Municipal
aplicou-lhe multa. Aduz padecimento de dano moral. Pediu a condenação
do réu à construção de muro contíguo à propriedade do autor; à
impermeabilização e encanamento para escoamento da água que se
acumula no terreno por ele (réu) ocupado; à retirada de todo o entulho e
lixo depositados no terreno por ele (réu) ocupado tudo isso em sede de
tutela de urgência ; à reparação do dano moral que alega ter sofrido; à
indenização do dano material; ao pagamento das multas aplicadas pelo
Poder Público Municipal, em decorrência da utilização do terreno em
desacordo com as regras de higiene e saúde pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O nobre magistrado a quo entendeu que os argumentos
iniciais estão respaldados pelas fotos anexadas aos autos e parecer técnico
demonstrando as condições dos imóveis e os prováveis danos ao autor
decorrentes da omissão do réu em realizar a devida limpeza do terreno e
escoamento de águas. Assim, deferiu a almejada tutela de urgência, para
determinar ao réu que proceda à imediata limpeza do terreno, com remoção
de entulhos, lixo e outros que estiverem no terreno no prazo de 10 dias da
citação, sob pena de multa de R$500,00 por dia, a partir do 11o dia da
citação; e proceda em 15 dias o início das obras a partir da citação para a
impermeabilização e encanamento para escoamento da água que se
acumula na área, sob pena de multa de R$500,00 dia a partir do 16o dia da
citação.
Em contestação, o réu alegou que o autor edificou uma
garagem no terreno e deixou ali depositados os materiais decorrentes da
obra que realizou. As infiltrações ocorrem por força dos entulhos
depositados no terreno pelo próprio autor. Logo, a tutela de urgência deve
ser revogada.
O nobre magistrado a quo entendeu que as partes já litigam
em outra ação possessória, e os eventos narrados na inicial também foram
suscitados naquela ação, inclusive com evidências de que os fatos narrados
pelo autor são discordantes dos fatos já alegados na outra ação. Há risco de
ofensa à litispendência, vez que as decisões em cada hipótese podem ser
conflitantes e gerar tumulto processual. Assim, revogou a tutela de
urgência concedida initio litis.
Inconformado, o autor recorre. Alega, em suma, que: (a) a
porção do imóvel em que há acúmulo de lixo e água, causadores de
infiltrações, se encontra na posse do réu; e (b) a tutela de urgência deve ser
mantida. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
Contraminuta às pp. 448/458. Na oportunidade, atribui ao autor
a pecha de litigante frívolo.
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O recurso comporta provimento, em parte.
Efetivamente, o réu foi declarado legítimo possuidor de
imóvel contíguo ao do autor.
Em razão de topografia desfavorável e de acúmulo de terra e
entulho, parece, nesse incipiente estágio processual, e nesta estreita sede
cognitiva permitida pelo agravo de instrumento (cognição perfunctória), que o
imóvel do autor vem sofrendo danos com infiltração de águas pluviais
advindas do terreno ocupado pelo réu.
O nobre magistrado a quo revogou a tutela de urgência porque
entendeu que as partes já litigam em outra ação possessória, e os eventos
narrados na inicial também foram suscitados naquela ação, inclusive com
evidências de que os fatos narrados pelo autor são discordantes dos fatos já
alegados na outra ação, havendo risco de ofensa à litispendência, vez que
as decisões em cada hipótese podem ser conflitantes e gerar tumulto
processual.
Não obstante, a discussão no caso concreto diz respeito mais a
direito de vizinhança do que disputa possessória.
Veja-se que o autor não está a pleitear o exercício da posse do
imóvel do réu, mas apenas que sejam tomadas medidas tendentes ao
saneamento do problema de infiltração de águas em seu imóvel. A posse
do réu sobre o imóvel, de acordo com a pretensão formulada na inicial,
permanece incólume embora deva ele suportar, como se verá adiante, os
efeitos decorrentes da obra.
Além disso, no caso concreto devem ser sopesados dois
fatores: o direito do autor de ver sanado o problema; e a evidente falta de
recursos financeiros do réu.
Com efeito, e como bem destacado pelo nobre magistrado a
quo initio litis, não é razoável aguardar o final do processo para iniciar as
obras necessárias à correção do problema (construção de muro divisório e de
encanamento para impermeabilização e escoamento de águas pluviais).
De outro lado, é notória a falta de recursos financeiros do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operador de reciclagem, pobre na acepção jurídica do termo e representado
pela Defensoria Pública.
Impor ao réu a obrigação de realizar tais obras, sob pena de
multa diária, é medida que muito provavelmente será inócua e,
futuramente, fonte de novas disputas judiciais.
Parece que a medida mais acertada neste momento processual
é autorizar que o autor realize, às suas expensas, as obras necessárias
descritas no laudo de pp. 29/48; e se, ao final do processo, após cognição
exauriente da tese e da antítese à luz do conjunto probatório produzido, o
réu sair vencido, exigir dele o reembolso dos gastos efetuados com a obra.
A tutela de urgência deve ser reavivada, mas não na forma
pleiteada, e nem na forma anteriormente deferida.
3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao agravo,
para autorizar que o autor realize, às suas expensas, as obras descritas no
laudo que acompanhou a petição inicial (limpeza da área afetada; correção do
solo da área afetada; nivelamento topográfico e compactação para adequação da
declividade na área afetada; e construção de captação e escoamento de águas pluviais);
e determinar que o réu não oponha obstáculos e nem crie embaraços à
realização da obra, permitindo o ingresso de pessoas, maquinário,
materiais, ferramentas etc. a ela destinados. Para realização das obras e
limpeza do terreno deverão ser observadas as diretrizes do laudo pericial,
devendo ser contratado engenheiro responsável, inclusive com emissão de
ART, se for o caso, que garanta a qualidade técnica da obra de
impermeabilização e escoamento de águas.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO No: 35.229
Agravo de Instrumento no 2084459-37.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: DAVALDICIO DA ROCHA BRITO
Agravado: VALDIR CARVALHO DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto da relatora
sorteada, Des. Sandra Garlhardo Esteves, e sufraga o
desprovimento ao recurso.
O recorrente é autor de obrigação de fazer
em face do recorrido, seu vizinho, e se insurge contra a
r. decisão do juízo de primeiro grau que revogou tutela de
urgência e ordenou a redistribuição do feito ao juízo
perante o qual tem andamento ação e reintegração de posse
entre eles.
Só por isso, no intuito de não manietar o
juízo que se tornar competente caso aceite a
redistribuição por prevenção e conexão, não vejo prudente
o provimento parcial sufragado pela relatora sorteada,
também porque o provimento parcial proposto modifica o que
o autor requereu a título de tutela de urgência.
Com efeito, “prima facie”, ao juiz é vedado
entregar ao demandante prestação jurisdicional diferente
da que ele pede, sob o risco de julgamento “extra petita”.
Ora, requereu o recorrente que o recorrido
fosse constrangido à construção de um muro contíguo à sua
propriedade e a fazer impermeabilização e encanamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o escoamento de água, retirando todo o entulho e lixo que
deixa acumular.
A tutela de urgência foi deferida, mas,
provocado pelo recorrido, o juízo revogou-a e é essa a r.
decisão agravada.
Não tenho dúvidas acerca da revogabilidade
da tutela de urgência quando o juiz, diante de melhores
elementos de convicção trazidos pelo destinatário, se
convencer de que não coexistem os requisitos do art. 300
do novo CPC a favor do beneficiário.
Revogada a r. decisão , o voto da relatora
sorteada propõe que o recorrente, às suas expensas, faça o
que o recorrido não se dispõe a fazer, tal seja, construir
um muro e o mais que for necessário, à limpeza, correção
do solo, captação e escoamento de águas pluviais, etc,
coagindo o recorrido a tolerar e não criar embaraços.
É ponderável que, nesse momento, essa medida
seja a mais razoável, mas não foi o que o recorrente
requereu.
Acresce que na controvérsia possessória
instaurada e em fase de cumprimento de sentença, vê-se das
peças trasladadas que o recorrido logrou a condenação do
recorrente ao desfazimento ou derrubada de um muro.
Assim, até melhor exame pelo juízo dessa
controvérsia possessória, ao qual a r. decisão manda
redistribuir a ação de obrigação de fazer, o muro que o
recorrente pretende coagir o recorrido a construir é o
mesmo que ele condenado a desfazer ou derrubar por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da coisa julgada.
“Ad cautelam”, o meu voto mantém a r.
decisão de revogação da tutela de urgência e nega
provimento ao recurso, reservando ao juízo da controvérsia
possessória a pertinência da tutela de urgência e valorar
se não agride a coisa julgada.
É como voto.
CERQUEIRA LEITE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24459
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084459-37.2019-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: SÃO MIGUEL PAULISTA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
AGTE.: DAVALDICIO DA ROCHA BRITO
AGDO.: VALDIR CARVALHO DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos os autos.
Acompanho o voto da ilustre relatora, Desembargadora Sandra Galhardo
Esteves, pelo provimento parcial do agravo. Declaro voto apenas para explicitar que o
deferimento da tutela de urgência, nos moldes determinados no voto da i. relatora, não
ofende a coisa julgada formada em ação possessória anteriormente proposta pelo
agravado contra o agravante.
Exponho minhas razões.
A disputa havida entre as partes envolvendo posse e, agora, supostos
direitos de vizinhança, já deu origem a quatro processos judiciais. Com exceção da ação
da qual foi extraído o instrumento do presente recurso, todas as outras demandas têm
natureza possessória. No que interessa ao desate da controvérsia devolvida neste
recurso, verifica-se que no processo no 1003907-63.2014.8.26.0005, o pedido do
agravado, Valdir Carvalho dos Santos, foi julgado parcialmente procedente para o fim
de reintegrá-lo na posse da área litigiosa e de condenar o ora agravante, Davaldício
Rocha Brito, a desfazer muro construído na área esbulhada, sob pena de multa diária,
além de indenização por dano moral (fls. 604/614).
A apelação interposta naquela ação foi parcialmente provida apenas para
reduzir o valor da indenização por dano moral (fls. 615/619).
Na fase de cumprimento de sentença, ante a alegação do agravado de que
o agravante continuava a realizar obras que avançavam sobre a área possuída pelo
primeiro, foi determinada a “imediata paralisação de qualquer intervenção no imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo o réu se abster de ingressar no imóvel, sob pena de multa diária de R$
200,00” (fls. 783).
Em face desta decisão, foi interposto pelo agravante o agravo de
instrumento no 2071664-33.2018.8.26.0000, ao qual foi negado provimento por esta
Câmara, sob o fundamento de que as questões relativas ao direito de vizinhança
alegadas nas razões recursais não integraram o objeto da demanda possessória (fls.
798/801).
Aparentemente com base na premissa que constituiu o fundamento do
desprovimento daquele agravo, o agravante ajuizou a ação de obrigação de fazer de
origem, na qual pleiteia, dentre outras coisas, a condenação do agravado nas obrigações
de construção de muro, realização de obras de impermeabilização e limpeza do terreno
(fls. 1/13 dos autos de origem).
O pedido de tutela provisória de urgência foi inicialmente concedido
para:
“A) determinar ao réu que proceda a imediata limpeza do terreno, com
remoção de entulhos, lixo e outros que estiverem no terreno no prazo de
10 dias da citação, sob pena de multa de R$ 500,00/dia a partir do 11o
dia da citação;
B) determinar ao réu que proceda em 15 dias o início das obras a partir
da citação para a impermeabilização e encanamento para escoamento
da água que se acumula na área, sob pena de multa de R$ 500,00 dia a
partir do 16o dia da citação” (fls. 98/100).
Veja-se que embora tenha constado da decisão o deferimento da tutela de
urgência pleiteada, não houve determinação de construção de muro. A tutela de
urgência concedida foi, portanto, parcial e não integral.
Posteriormente, após a apresentação da contestação, por meio da decisão
ora recorrida, a i. juíza revogou a tutela de urgência e determinou a remessa dos autos
para o juízo em que tramita o cumprimento de sentença da ação de reintegração de
posse (fls. 215 dos autos de origem).
Consigne-se que o pedido deduzido no presente agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também não foi de construção ou reconstrução de muro, mas sim de restabelecimento da
decisão que deferiu a tutela de urgência, nos exatos termos em que proferida (fls. 8/9 do
agravo).
Nessas circunstâncias, não há risco de conflito entre a tutela de urgência
pleiteada e concedida no presente recurso e a coisa julgada formada na precedente ação
possessória. Não há no processo de origem discussão a respeito de posse a demanda
está amparada em direito de vizinhança. Além disso, o muro que o agravante pretende
que seja construído visa impedir o escoamento livre de água pluvial em seu imóvel e
não parece ser o mesmo cuja derrubada foi determinada na ação de reintegração de
posse por ter ensejado esbulho no imóvel do agravado.
No mais, ainda que se entenda que se trata do mesmo muro, o fato é que
a tutela de urgência ora deferida não determina a construção de muro algum, mas apenas
a limpeza do terreno e a realização obras de escoamento da água e de
impermeabilização (“limpeza da área afetada; correção do solo da área afetada;
nivelamento topográfico e compactação para adequação da declividade na área
afetada; e construção de captação e escoamento de águas pluviais”).
Destarte, os pedidos deferidos provisoriamente em sede de tutela de
urgência não estão em conflito com a coisa julgada formada na ação de reintegração de
posse.
Relativamente ao conflituoso muro, não integrando a tutela de urgência
ora deferida, mas apenas o pedido final da demanda, caberá ao juízo da ação possessória
ao qual os autos de origem foram remetidos apreciar se o pedido específico de
construção de tal obra ofende ou não a coisa julgada.
Em suma, pelos motivos alinhavados e com as observações feitas acima,
também voto pelo provimento parcial do agravo, nos termos do voto condutor.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
1008947E
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
1005BCAC
10
12
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
102A2062
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2084459-37.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.